Tribunal: TJSP
Processo: 2038749-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação que tem por objeto a cobrança de contribuição adicional parafiscal. Declinação de competência pela 9a Câmara de Direito Público, com determinação de redistribuição do feito a uma das Subseções de Direito Privado. Competência preferencial da Subseção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, incisos I e I.13 da Resolução no 623/2013. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação que tem por objeto a cobrança de contribuição adicional parafiscal. Declinação de competência pela 9a Câmara de Direito Público, com determinação de redistribuição do feito a uma das Subseções de Direito Privado. Competência preferencial da Subseção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, incisos I e I.13 da Resolução no 623/2013. Precedentes do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038749-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CAPGEMINI
BRASIL S.A., é agravado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
- SENAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
SUSCITAÇÃO
DE
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038749-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39521
2
Voto n.o 39521
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2038749-57.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE:
CAPGEMINI BRASIL S.A.
AGRAVADO:
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI
MMa. JUÍZA:
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Ação que tem por objeto a cobrança de contribuição adicional
parafiscal. Declinação de competência pela 9a Câmara de Direito
Público, com determinação de redistribuição do feito a uma das
Subseções de Direito Privado. Competência preferencial da
Subseção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, incisos I e
I.13 da Resolução no 623/2013. Precedentes do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM
SUSCITAÇÃO
DE
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
“CAPGEMINI
BRASIL
S.A.”
interpõe
o
presente recurso de agravo de instrumento, nos autos da ação de
cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6° do Decreto-lei n°
4.048/42, por não se conformar com a r. decisão (fls. 1801/1805,
declarada a fl. 1818), que rejeitou a alegação de inépcia da inicial e
determinou a inversão do ônus da prova.
Afirma que não está sujeita à contribuição geral
destinada ao SENAI, pois é empresa prestadora de serviços de
informática. Alega que o agravado não apurou e comprovou o escopo
das atividades por ela exercidas, deixando de demonstrar os fatos que
lastreiam seu direito
causa de pedir remota
motivo pelo qual
entende que a petição inicial é inepta. Reputa incabível a ordem de
inversão do ônus da prova. Requer, afinal, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038749-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39521
3
Ausente pedido liminar.
É o relatório.
O
agravo
de
instrumento
foi
inicialmente
distribuído ao Desembargador Moreira de Carvalho, integrante da 9a
Câmara de Direito Público, que não o conheceu, por entender que:
“(...) sendo o SENAI pessoa jurídica de
direito privado, não possui foro privilegiado para o ajuizamento
de ação.
Ademais, a natureza da relação jurídica
que fundamenta a demanda proposta pela entidade paraestatal
visa à cobrança da contribuição prevista no Decreto-lei n°
4.048/42, que embora possua natureza parafiscal, tem por
finalidade a promoção de atividade privada, não se tratando de
matéria afeta ao direito público.” (fl. 1859).
De acordo com o artigo 103 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, os termos do pedido inicial definem
a competência recursal.
Da análise dos autos infere-se que, embora a
ação tenha sido proposta por entidade de direito privado, o caso
engloba a cobrança de contribuição parafiscal adicional prevista no art.
6o do Decreto-lei no 4.048/42, cuja natureza tributária é reconhecida na
jurisprudência dessa Corte, ou seja, trata-se de matéria essencialmente
de direito público.
Assim, a análise da referida questão é reservada
às Câmaras de Direito Público, nos termos do artigo 3o, incisos I e I.13
da Resolução 623/2013:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por
8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038749-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39521
4
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é
integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.13 - Ações cuja matéria seja de Direito Público
e não esteja na competência recursal de outras Seções do
Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público.”.
Frise-se que em recentes julgados o Órgão
Especial deste Egrégio TJSP entendeu que a matéria é afeta à Seção de
Direito Público:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL
PELO
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
SENAI. CARÁTER PARAFISCAL E TRIBUTÁRIO DA
COBRANÇA. COMPETÊNCIA DA 7a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 3o, INCISO I.13, DA RESOLUÇÃO No
623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES. CONFLITO
PROCEDENTE,
COMPETENTE
A
COLENDA
CÂMARA SUSCITADA.” (Conflito de Competência
Cível no 0016015-83.2019.8.26.0000. Relator
Des. Xavier de Aquino. Órgão Especial. J.
31/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038749-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39521
5
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL INSTITUÍDA PELO
DECRETO-LEI No 4.048/42, DESTINADA AO
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL (SENAI) - EMBORA SE CUIDE DE
ENTIDADE PARAESTATAL COM PERSONALIDADE
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, A MATÉRIA É
REGIDA PELO DIREITO PÚBLICO EM RAZÃO DO
CARÁTER
PARAFISCAL
E
TRIBUTÁRIO
DA
CONTRIBUIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o,
INCISO I.13, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO
ÓRGÃO ESPECIAL - PRECEDENTES - CONFLITO
PROCEDENTE - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA
DA C. CÂMARA SUSCITADA.” (Conflito de
Competência
Cível
no
0034782-72.2019.8.26.0000.
Relator
Des.
Renato
Sartorelli.
Órgão
Especial.
J.
11/09/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação tirada
de sentença de improcedência de pedido de
cobrança de contribuição adicional ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) -
Competência recursal que se orienta pelo pedido
principal (artigos 103 e 104 do RITJ) Matéria de
fundo que envolve espécie tributária em caráter
parafiscal,
independentemente
da
natureza
jurídica do SENAI, que engloba o chamado
'Sistema S' - Questão que deve ser resolvida à
luz dos princípio do Direito Tributário, para o
qual é competente uma das Câmaras entre a 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038749-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39521
6
e 13a da Seção de Direito Público, na forma do
artigo 3o, item I.13, da Resolução 623/2013 -
Conflito acolhido, fixada a competência da 7a
Câmara de Direito Público, suscitada.” (Conflito
de
Competência
Cível
no
0040210-35.2019.8.26.0000. Relator Des. Jacob
Valente. Órgão Especial. J. 11/12/2019).
Desta
forma,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, tenho que esta Colenda Sexta Câmara de Direito Privado
não é competente para examinar o presente recurso, mas a Câmara
suscitada, logo, a questão deve ser submetida à análise do Órgão
Especial este Egrégio Tribunal.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
suscito o presente conflito negativo de competência.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator